Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente alega que as provas anexadas aos autos, especialmente o vídeo, indicam culpa concorrente da recorrida; requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução proporcional da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente é exclusivamente responsável pelo acidente de trânsito ou se há culpa concorrente da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vídeo juntado aos autos demonstra que o veículo da recorrida já se encontrava no cruzamento no momento da colisão, sendo atingido lateralmente pelo veículo da recorrente, que não aguardou a passagem segura.
4. A dinâmica do acidente evidencia a imprudência da recorrente, que não observou o dever de cautela previsto no art. 28 do CTB.
5. Não há elementos que sustentem a tese de culpa concorrente ou exclusiva da autora.
6. O dano material foi comprovado por orçamento e comprovante de pagamento, sendo o valor fixado em consonância com os documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: n/a.